Tribunal: STF
Processo: HC 263383
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000134-74.2022.7.12.0012/AM, Rel. Min. JOSÉ BARROSO FILHO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado, (art. 240, § 5º, Código Penal Militar), sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos. 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em data e horário não precisados nos autos, mas sendo certo que no período compreendido entre 1º de março de 2019 e 31 de janeiro de 2021, nas dependências da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira/AM, o denunciado subtraiu para si 11 (onze) munições calibre 9mm e 1 (uma) granada de gás pimenta, pertencentes à Fazenda Nacional. 



    Segundo restou apurado, no período em questão, o denunciado subtraiu para si as munições pertencentes à Fazenda Nacional, recolhendo-as no estande de tiro do Exército e levando-as para sua residência. A ação apenas foi descoberta no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 23h, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para apurar uma denúncia de ameaça, tendo como vítima o Sr. Paulo Júnior Ladino e, como autor, o ora denunciado. Os policiais ouviram o cidadão ofendido, que informou que o denunciado teria o ameaçado de dar-lhe um tiro ou explodir uma granada.



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL INCOMPATIBILIDADE DA REVELIA COM O PROCESSO PENAL REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O fato de o Réu ostentar a condição de civil, por si só, não afasta a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    4. O rito específico de resposta à acusação, inserido no CPP por meio da Lei nº 11. 719, de 20 de junho de 2008, não tem aplicação nesta Justiça Especializada, que tem regramento próprio estabelecido no Código de Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    5. A Revelia é um instituto previsto tanto no processo penal militar quanto no comum e foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    6. No mérito, o crime consumado pelo réu é típico, ilícito e culpável. A autoria e a materialidade estão plenamente demonstradas pelas provas nos autos, motivo pelo qual a aplicação do princípio do in dubio pro reo é inviável.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso desprovido. Decisão unânime.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: 



    (a) “incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar o Sr. Darlisson Bezerra dos Santos, vez que, embora ele tenha sido Soldado do Exército Brasileiro à época dos fatos, ostenta atualmente a inequívoca condição de ‘cidadão civil”; 



    (b) “a decretação da revelia, somada à arguida e grave nulidade da violação do devido processo legal pela inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP (que impediu o Paciente de apresentar uma resposta à acusação completa e formal), gerou um cerceamento de defesa de fato”; e



    (c) “a condenação do Sr. Darlisson, tal como proferida pela Auditoria Militar e mantida pelo Superior Tribunal Militar, repousa sobre um alicerce probatório frágil e insuficiente”. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem para declarar a incompetência da Justiça Militar, ou para anular a ação penal, ou ainda para absolver o paciente.



    É o relatório. Decido. 



    O licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu o PLENO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas (HC 127.900, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/8/2016). Na mesma linha de raciocínio: HC 175949 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019; HC 148.992-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/6/2018, e HC 134.108, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ de 31/5/2016, este último assim ementado: 



    [...] 



    1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. competência fixada considerada a situação quando cometido o crime.



    [...] 



    A respeito da alegação de cerceamento de defesa, o Pleno deste STF, no RHC 142.608/SP, decidiu que “a partir da publicação da ata deste julgamento [19/12/2023], o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal [oportunidade de apresentar resposta à acusação] seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno” (Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2024). 



    No presente caso, verifica-se que a instrução penal já se encontrava em curso quando prolatado o referido entendimento do STF “e, em nenhum momento, a Defesa requereu que lhe fosse oportunizada a apresentação de resposta à acusação”. Ao contrário, “na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa informou que nada tinha a requerer”, o que ensejou a preclusão da matéria, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.



    Da mesma forma, não procede a alegação de nulidade do processo em razão da ausência do réu em audiência, uma vez que “se o acusado é devidamente intimado para os atos processuais, inclusive para seu interrogatório, e deixa de comparecer injustificadamente”, não há falar em violação às garantias processuais.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal Militar rechaçou a tese de nulidade por cerceamento de defesa, ressaltando que a condenação do paciente decorreu da estrita observância dos “princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e o da ampla defesa”.



    Além desses fundamentos, que encontram respaldo em julgado desta CORTE (HC 125.777, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Em suma, as alegações defensivas não merecem acolhida, pois não houve demonstração de prejuízo efetivo sofrido pelo paciente, tampouco indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não tenha tido oportunidade de se manifestar e que, por consequência, pudesse gerar vício capaz de invalidar toda a instrução criminal. Sem mencionar que “não há falar-se em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal” (RHC 242387 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024). Nesse sentido:



    [...] 



     1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 



    2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 



    3. Agravo interno desprovido (HC 229714 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/4/2024)



    Habeas corpus. 2. Regular citação. Não comparecimento do paciente. Decretação de revelia. 3. Não interrogado o paciente, por sua culpa exclusiva, não cabe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Art. 565, do CPP. 4. Nulidade relativa. Falta de oportuna alegação. Preclusão. Convalidação do decreto de revelia. 5. Habeas corpus indeferido (HC 73160, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ 10/8/2000). 



    Por fim, o pedido de absolvição do paciente foi afastado pelo STM nos seguintes termos: 



    [...] a prisão em flagrante do Réu, que não se observa ilegalidade, demonstrou ser o autor do delito que lhe foi imputado na Denúncia. Quanto à materialidade, também, restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (evento 7, DOC1, p. 6 e 7), bem como pelo Laudo Pericial n° 4/2021, do 22° Pel. PE, de 6 de abril de 2021, acostado aos autos (evento 7, DOC1, evento 7, DOC12 e evento 7, DOC13). 



    Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia, enfatizando-se que, em que pese não estar demonstrado exatamente a unidade militar oriunda dos bens, indubitavelmente, pelas informações do Laudo, denota-se que foram, também, distribuídas para a unidade em que o Réu serviu, consoante explicitou a Sentença recorrida: 



    Conforme se observa, embora não se possa identificar para qual unidade militar foi distribuído cada um dos itens apreendidos em poder do acusado, não há dúvidas de que se trata de material pertencente ao Exército Brasileiro e, portanto, à Fazenda Nacional. Além disso, também é certo que o referido material foi distribuído à Companhia de Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, unidade militar em que o acusado servia. (evento 212, DOC1).



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação pela prática do crime de furto qualificado, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente